Tribunal: TJBA
Processo: 8001324-51.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001324-51.2022.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO, CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA

APELADO: ELAINE ERICA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA. SERVIDOR CONTRATADO SE COMCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS SALARIAS DEVIDAS. RECOLHIMENTO/PAGAMENTO DO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001324-51.2022.8.05.0211, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PÉ DE SERRA e como apelada ELAINE ERICA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.